Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713784-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 231283966 do processo de referência) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitário de Saúde do DF – SINDIVACS, processo n. 0703257-92.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Sobreveio contrarrazões do Distrito Federal pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do efeito translativo do recurso, em virtude da inviabilidade jurídica verificada de que um processo tenha a mesma pessoa no polo ativo e passivo (Id 72335021). Ora, considerando a pretensão de extinção do processo externalizada pelo ente federativo autor da ação, ora agravante, esclareça a parte insurgente em que consiste o interesse recursal. Prazo: (dez) dias, já considerada a prerrogativa do prazo em dobro (art. 183 do CPC). Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora